Tribunal: TJBA
Processo: 0567192-84.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567192-84.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

IV

PROCESSUAL CIVIL
E TRIBUTÁRIO
. IPTU. MUNICÍPIO DO SALVADOR. EXERCÍCIO 2014. LANÇAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA.
LEIS MUNICIPAIS.
CÁLCULO. METODOLOGIA.
CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. TRIBUNAL PLENO. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO.
SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – Afastada a alegação sobre a suposta confiscatoriedade do tributo, arguida na inicial, não há porque produzir prova pericial pretendida pela parte adversa, tratando-se de matéria pacificada nos autos.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estão vinculados.

III – Constatado o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, reconhecendo a legitimidade da exação discutida na ação originária, impositiva é a reforma da sentença que julgou procedente o pedido e determinou o cancelamento do lançamento do IPTU exercício de 2014, porque contrária à decisão colegiada.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº

0567192-84.2014.8.05.000
1
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como
Apelad
a
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – PROJETO RÓTULA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

REJEITAR A PRELIMINAR E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA